Tribunal: TJDFT
Processo: 0719114-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL 1.015, CPC. TEMA 988, STJ. NÃO CONHECIDA. INAPLICABILIDADE RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ART. 205, CC. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SAQUE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. TEMA 1.150, STJ. REFORMATIO IN PEJUS. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que trata da legitimidade da parte não é impugnável por agravo, quer seja por não estar prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quer seja por não se enquadrar na possibilidade de mitigação estabelecida no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de ilegitimidade não conhecida.
2. O Código Civil estabelece no art. 205 que “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.
2.1. No mesmo sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema 1.105: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
2.2. No caso dos autos, o termo a quo do prazo prescricional é data em que houve o saque do saldo da conta PASEP e, por conseguinte, o autor tomou conhecimento do saldo supostamente incompatível com o período de participação e manutenção da conta pelo gestor. Considerando que entre essa data e a data do ajuizamento da ação transcorreu menos de 10 (dez) anos, não há que se falar em prescrição.
2.3. Entretanto, considerando que no caso dos autos a decisão agravada decretou a prescrição de parte do direito do autor, afastá-la completamente acarretaria reformatio in pejus, o que é vedado no ordenamento jurídico, sendo necessário manter a decisão.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida.